Tribunal: TJSP
Processo: 2222827-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Ação monitória. Pessoa física. Contratação de advogado particular não impede a concessão da benesse. Inteligência do artigo 99, § 4o, do CPC. Conjunto fático-probatório que revela o estado de hipossuficiência econômica da recorrente. Hipossuficiência financeira demonstrada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.